Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. FORMA DOBRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.590,56, a título de ressarcimento, em dobro, de indevida cobrança de passagem aérea lançada, em duplicidade, em fatura de cartão de crédito.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduzem ao exame do mérito. Por sua vez, o art. 7o, parágrafo único, do CDC, estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Ao exame dos autos, especialmente do ID 13993507 – p. 2, verifica-se a duplicidade de lançamento da compra de passagens aéreas, no mesmo dia, sendo cobrado, na mesma fatura, o valor integral de compra das duas passagens adquiridas pelo autor, no valor de R$ 795,28, e o valor de uma parcela da efetiva compra a prestações realizada (R$ 198,82). Dessa maneira, mister se faz a restituição do valor erroneamente lançado e cobrado de R$ 795,28, de forma dobrada (art. 42, parágrafo único, CDC), dada a ausência de engano justificável, pois, mesmo informado acerca da incorreção de lançamento (ID 13993507 – p. 3), o banco quedou-se inerte.
4. Com efeito, é sabido que, embora mais seguro, a tecnologia com chip não impede a perpetração de fraudes com cartões de crédito, tampouco erros sistêmicos de processamento de dados.
5. Na hipótese, conforme já alinhavado, incontroverso o lançamento em duplicidade de compra de passagens aéreas. Decerto, cabe à instituição financeira, que dispõe dos meios adequados, demonstrar que foi o recorrido ou terceiro que efetuou tal compra erroneamente (art. 14, §3o, II, do CDC), ou, ainda, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), de modo a excluir a sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu, evidenciando falha na prestação do serviço. Ademais, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou a compra reclamada nesta demanda, cujo ônus probatório do banco independe da sua inversão.
6. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 500,00.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.